Tribunal: TJDFT
Processo: 0710994-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710994-03.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: I. C. F., FLAVIA CRISTINA BIZZOTTO DE CARVALHO FIORESE, I. C. F., GUILHERME AGUIRRA FIORESE APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Considerando que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.560.244, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à responsabilidade civil das companhias aéreas por danos morais decorrentes de atraso, cancelamento ou remarcação de voos, fixando o Tema 1.417, e determinou o sobrestamento de processos que tratam do tema, em nível nacional, até o julgamento definitivo pela Corte, nos termos do art. 1.035, §5o, do CPC, e que o presente feito versa sobre pedido de indenização por danos morais em razão de suposta falha na prestação do serviço de transporte aéreo, DETERMINO A SUSPENSÃO deste feito, na forma da legislação de regência e em deferência à decisão do STF. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator